Tribunal: TJPA
Processo: 0017364-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017364-81.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO URIEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0017364-81.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: MARCIO URIEL ROCHA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR:SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, §3º, do Código Penal, consistente em furto de energia elétrica mediante ligação clandestina direta à rede de distribuição. A defesa sustentou ilegitimidade passiva do acusado e insuficiência probatória, postulando a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação;
(ii) determinar se há ilegitimidade passiva do apelante para responder pelo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é considerado robusto e suficiente para fundamentar a condenação, com base em elementos documentais, laudos técnicos, depoimentos de testemunhas e o interrogatório do réu. As provas colhidas na fase policial foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O laudo pericial constatou a existência de desvio doloso de energia elétrica por meio de ligação direta à rede da distribuidora, sem registro do consumo, evidenciando a materialidade do delito.

5.

O depoimento do apelante confirma sua posse e administração do imóvel no período do ilícito, não havendo comprovação de desconhecimento da irregularidade, cabendo-lhe o ônus da prova contrária, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal.

6.

As alegações de ilegitimidade passiva não prosperam, pois o apelante era o responsável pela unidade consumidora no momento do fato, como evidenciado pelas provas colhidas.

7.

A dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante está devidamente fundamentada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram indicados precedentes específicos no caso em análise.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCIO URIEL ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
e 100 (cem) dias-multa,
fixado no valor unitário mínimo
(ID 19653207).

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do ora apelante, sob alegação de fragilidade no acervo probatório, sustentando a ilegitimidade passiva do apelante e consequente aplicação do
in dubio pro reo
(ID 19653210).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 19653218).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21772539).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ILEGITIMIDADE PASSIVA

A defesa postulou pela absolvição, alegando fragilidade do acervo probatório a subsidiar o édito condenatório, e ilegitimidade passiva do apelante, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, de pronto, anoto, as alegações defensivas
não merecem prosperar
.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, materialidade plenamente comprovada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3672008 (ID 19653061), Boletim de Ocorrência Policial e Laudo n 2020.01.000378-ENG (ID 19653062), constatando que
“a instalação periciada, se apresentava com desvio de energia, não registrando o consumo da mesma, conforme relatado no item 3- DOS EXAMES: Durante o exame, se observou que, o ramal de energização normal do imóvel estava cortado porém havia um cabo de 10 mm2 de bitola, ligado através de conectores perfurantes diretamente na rede BT da Equatorial, sem passar por nenhuma medição, fazendo com que toda energia consumida por este cabo não seja registrada, caracterizando desvio de energia. Tal ato foi feito de forma dolosa e por pessoa de conhecimento técnico no assunto. No momento do exame se constatou um fluxo de corrente em média de 2,5 amperes no referido desvio.”

Em relação à autoria, as testemunhas, em juízo, funcionários da empresa prestadora de serviços e da distribuidora de energia elétrica, apresentaram depoimentos coesos, no sentido de existir desvio de energia na Unidade Consumidora nº 105582935, localizada na Rua Marcolândia, Residencial Fé em Deus, inclusive com apresentação de laudo conclusivo a comprovar a ligação direta para a fiação de energia, em perícia realizada na data de 15/07/2020

Por seu turno, o apelante, em seu interrogatório judicial, relatou que: à época dos fatos, a casa era sua, residia nela, pois sua mãe, antiga proprietária, faleceu por volta de 2016, sendo que ele e seu irmão administravam as contas da casa, porém, desconhecia o desvio de energia, e nunca se preocupou em saber se a instalação elétrica era regular.

Destaco, em seu depoimento, que o apelante confirma que a residência, ora em questão, é sua desde a época do fato delituoso até dias atuais, e que ele ficou uma época, que não soube precisar, sem receber boleto e sem pagar a conta de energia, mas não entende a razão. Nesse diapasão, frisou ainda, que sim, pagava as contas normalmente, sem entender, entretanto, como em dados momentos a conta ficava por volta de R$ 80,00 (oitenta) reais e passou a ser estipulada em valor próximo a R$ 300,00 (trezentos) reais. (MIDIAS – ID 19653156 a 19653198)

Nessa esteira, as alegações defensivas de ilegitimidade passiva e insuficiência probatória, encontram-se totalmente dissonantes das provas dos autos,
porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Consigno, portanto, que o acervo probatório é robusto, sendo a condenação fundamentada em provas documentais, depoimentos de testemunhas e interrogatório do acusado, ocorridos na fase policial e corroborados em juízo, sendo harmônicos, seguros, coesos e uníssonos no sentido de restar plenamente configuradas autoria e materialidade do delito em questão. Assim, não encontrando respaldo as teses defensivas de insuficiência probatória e ilegitimidade passiva,
incabível o deferimento do pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025